Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-41.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR MEIO DE PLATAFORMA DIGITAL (“OLX”). FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA. RECOMENDAÇÃO DE TROCA DO NOME DO VENDEDOR, PREÇO REAL E CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO DO PAGAMENTO. ADESÃO DA VENDEDORA ÀS CONDIÇÕES SUGERIDAS. CULPA EXCLUSIVA DA ALIENANTE CONFIGURADA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PAGAMENTO DO PREÇO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 403 do Código Civil estabelece que o dever de indenizar as perdas e danos está condicionado às hipóteses em que os prejuízos decorrem direta e imediatamente da inexecução da obrigação.
2. Esta norma materializa a “Teoria do Dano Direto e Imediato” ou “Teoria da Interrupção do Nexo Causal”, segundo a qual inexiste obrigação de indenizar se o dano decorreu da prática de ação própria e única, capaz de desvincular o resultado danoso de eventual conduta por parte do suposto agente causador do dano.
3. No caso em exame, a negligência da vendedora foi determinante para a produção do evento danoso, pois não só omitiu que mantinha tratativas com terceiro (agente fraudador), como acolheu, sem hesitar, sua sugestão de receber o preço da venda do automóvel por meio de depósito realizado em favor de terceira pessoa, indicada pelo golpista.
4. A luz do direito civil, “a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordarem no objeto e no preço” (art. 482, CC). Se o comprador pagou o preço e houve a aceitação da vendedora, o contrato de compra e venda se aperfeiçoou, estando a relação jurídica perfeita e acabada. Ainda que a vendedora tivesse acordado com estranho o pagamento da diferença, fato desconhecido do comprador, a higidez do negócio jurídico é irrefutável. No caso sub judice, a culpa pelo dano é exclusiva de terceiro.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.